Tribunal: STF
Processo: RE 1366965
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DA URV. PEDIDO PROCEDENTE COM FUNDAMENTO EM PERÍCIA CONTÁBIL ESPECÍFICA. EXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mediante o qual não provida a apelação e confirmada a sentença de procedência dos pedidos de diferenças relativas à conversão de Cruzeiro Real para URV e consectários. 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação dos arts. 5º, caput e inc. XXXVI, e 37, caput e inc. XV, da Constituição da República. Diz que ao presente caso não se aplica o entendimento assentado nos paradigmas indicados pelo Tribunal de origem, quais sejam, Resp nº 1.1001.726 e RE nº 561.836-RG/RN. Narra que os citados precedentes são pertinentes para as hipóteses em que o pagamento da remuneração ocorria antes do fim do mês. Entretanto, os servidores do Estado do Rio de Janeiro sempre receberam após o término do mês, não fazendo jus, segundo afirma, às diferenças pleiteadas, porque não teriam direito à conversão na forma prevista pela Lei nº 8.880, de 1994. Sustenta, ainda, que a reestruturação da carreira, ocorrida pela Lei estadual nº 5.584, de 2009, “põe termo a qualquer direito à incorporação, não havendo que se falar em direito adquirido à complementação de índice pela conversão de URV” (e-doc. 9).



    3. A Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno do processo ao Órgão prolator do acórdão para eventual juízo de retratação (e-doc. 10, p. 9), tendo a 3ª Câmara Cível mantido o entendimento exarado anteriormente. Transcrevo a ementa pertinente (grifos acrescidos):



    “RETRATAÇÃO DE MATÉRIA REPETITIVA. TESE STF Nº 5. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. VENCIMENTO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. ÍNDICE DE CORREÇÃO E SALDO DEVEDOR A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ANTIGO ART. 543-b, § 3º, DO CPC E NOVO ART. 1.040, II, DO NPCC. DESCABIMENTO. Com o avento da Lei 11.418/2006, cabe ao tribunal de origem, no caso de processos repetitivos, selecionar um ou mais recursos que representem a controvérsia e encaminhá-los ao STF para que este decida se a questão em debate tem ou não a repercussão geral. A Lei nº 11.418/2006, portanto, visa a desafogar o STF e livrá-lo de receber milhares de recursos repetitivos, garantindo mais estabilidade, segurança e previsibilidade na jurisprudência da Corte. Essas características têm relação íntima com a qualidade dos julgamentos, porquanto elas serão alcançadas e consolidadas com julgamentos juridicamente consistentes. A questão trazida aos presentes autos foi supostamente objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, tese nº 5 de repercussão geral. Assentou o Colendo STF que a Lei nº 8.880/94 regulou a conversão dos vencimentos, soldos, salários e proventos de Cruzeiro Real para URV de todos os servidores dos entes da federação, de todos os poderes, e não somente dos servidores federais. Vale ressaltar que a tese firmada, de nº 5, não menciona vinculação ao índice de 11,98% ou à necessidade de liquidação de sentença. Isso porque essas questões versam sobre a causa específica analisada e não à generalidade de conversões de URV realizadas por todos os entes federativos do país. Logo, a correta interpretação da tese firmada consiste no dever de aplicação da Lei nº 8.880/94, por todos os entes federativos, devendo eventual equívoco perpetrado por cada ente federativo ser apurado via prova pericial contábil. Nesse sentido, verifica-se que o acórdão encontra-se em consonância com o referido paradigma, uma vez que determinou a realização de prova pericial a fim de apurar a existência de defasagem e do índice eventualmente devido. O próprio julgamento do RE nº 561.836 expressamente prevê a possibilidade de liquidação de sentença para apuração do índice devido. Portanto, não há que se falar em alteração do resultado do julgado. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.” (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao julgar a apelação, assim fundamentou o acórdão prolatado:



    “Sendo assim, se o servidor, no caso concreto, não teve a conversão devida de URV, independentemente de não estar abrangido pelo disposto no art. 168, da CRFB, terá direito à revisão, com a adequada conversão ao índice da URV.



    (...)



    O recurso repetitivo analisado pelo STJ versa sobre outra categoria de servidores, de ente federativo distinto. Logo, eventual correção da conversão efetuada não comprova a adequação da conversão realizada pelo estado do Rio de Janeiro.



    Eventual saldo a ser revisado no âmbito dos demais entes é matéria técnica, a ser averiguada por perícia, inclusive sobre a adequação dos preceitos expostos na Lei nº 8.880/1994.



    Nesse diapasão, imprescindível a produção de prova pericial contábil para verificação e apuração de eventual incorreção na conversão de URV, tomando-se por base o cargo correspondente ao do autor na data da correção.



    No caso em tela, o juízo a quo determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial, a fim de que fosse apurado se houve perdas salariais na conversão, bem como o valor dessas eventuais perdas.



    Com a produção da prova (doc 121), revelou-se que houve perda na conversão realizada pela Administração em relação ao cargo ocupado pela autora. Vale citar a conclusão do Contador:



    “E, como tal, a diferença apurada entre o que deveria receber e o que efetivamente recebeu é de R$ 4,19, o que representa o percentual aproximado de 4,25%, confirmando a efetiva redutibilidade de sua remuneração e conduzindo à necessidade da devida incorporação a ser efetuada nos vencimentos do (a) autor (a).”



    O peso conferido pelo juiz ao teor dos cálculos apresentados decorre do grau de confiabilidade na atuação eminentemente técnica do contador, instrumento que, em regra, demonstra-se fundamental à formação do juízo de convencimento do magistrado para a escorreita oferta do provimento jurisdicional buscado pelas partes, tudo em consonância com o princípio da livre apreciação das provas e da persuasão racional.



    Sendo assim, a prova técnica produzida apenas poderá ser desconsiderada se as partes lograrem êxito em demonstrar algum equívoco perpetrado pelo contador, o que não se verifica na hipótese em tela.



    Imperioso destacar que o parecer elaborado de forma unilateral pela Procuradoria Geral do Estado não possui o condão de macular a confiabilidade do magistrado no laudo elaborado por contador judicial, sob o crivo do contraditório.



    De mais a mais, nas informações prestadas pelo contador judicial às fls. 127, esclareceu este que a divergência apontada entre os cálculos elaborados por ele e pela PGE reside na adoção da URV média (meses de novembro 1993 a fevereiro de 1994) ou da maior URV entre a comparação da URV de fevereiro de 1994 e a URV média como parâmetro para determinação da remuneração de 1º de julho de 1994. Acrescenta que se utilizou do segundo critério de parametrização, em razão do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.880/94.



    Ora, se os cálculos foram elaborados seguindo os critérios estabelecidos em lei para a referida parametrização e, consequentemente, foi verificada a ocorrência de perdas salariais, nada se vislumbra de equivocado na sua elaboração.



    (...)



    Dessa forma, considerando que os cálculos apresentados comprovam que o autor teve perdas salariais com a conversão de seu salário para URV, impõe-se a manutenção da sentença.” (e-doc. 7).



    5. Tendo o Tribunal de origem assentado a existência de erro na conversão da remuneração da autora para URV, o que gerou o direito a diferenças salariais e consectários, tem-se que somente a partir da análise do quadro fático, seria possível concluir em sentido contrário, o que é vedado em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, transcrevo, entre muitos outros, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. REVISÃO DOS VENCIMENTOS. DATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.238.465-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/02/2020, p. 28/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.005.478-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/03/2018, p. 20/03/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEI 8.880/1994. CABÍVEL RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA DE SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. II – Esta Corte já se manifestou no sentido de admitir a recomposição salarial dos servidores do Poder Executivo local, quando identificado decréscimo salarial em decorrência da conversão monetária em URV, determinada pela Lei 8.880/1994. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.020.769-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 12/05/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto a adequação do caso concreto à situação objeto do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5) demandaria uma nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.“



    (ARE nº 961.985-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/08/2016, p. 29/08/2016)



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, majoro-os em 5%, a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator